Tribunal: TJMT
Processo: 0009966-76.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009966-76.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO FERREIRA - CPF: 190.582.172-72 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LOURENCO BOABAID (APELADO), MANOEL DE TAL (APELADO), MILENE (APELADO), CLAUDIO DE TAL (APELADO), JOSE DE SOUZA ALVES (APELADO), LEILA MARIA BOABAID LEVI (APELADO), LUCILA SOARES BOABAID (APELADO), LOURIZA SOARES BOABAID (APELADO), ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO (APELADO), TEREZINHA MARIA DE SANTANA (APELADO), WALTER NUNES DA SILVA BOABAID (APELADO), MANOEL DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE SOUZA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA MARIA BOABAID LEVI (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILA SOARES BOABAID (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIZA SOARES BOABAID (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA MARIA DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER NUNES DA SILVA BOABAID (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – REVELIA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES AUTORAIS INVEROSSÍMEIS – ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDUZ A IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - “O juiz pode deixar de aplicar a presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente quando ela já foi em parte produzida.” JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 07035112320158070016 perante a Segunda Turma Recursal do TJDF publicada em 04/09/2015

II - A decretação de revelia não induz, necessariamente, à procedência da demanda, pois subsiste o dever da parte autora em comprovar minimamente os fatos que alega.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0009966-76.2015.8.11.0002 interposto por MARIA DO SOCORRO FERREIRA contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO URBANO HABITACIONAL” onde litiga com VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS perante 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 103588956 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil; condenou a autora ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, fica sobrestada a sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 103588961 que em que pese o costumeiro acerto do juízo de primeira instância, este julgou improcedentes os pedidos iniciais. Aduziu que os documentos não seriam suficientes para sustentar a tese autoral, uma vez que o contrato fora celebrado posteriormente à conta de luz apresentada, e os demais documentos seriam escassos para comprovar o pleito inicial. Sustentou que a preclusão da prova testemunhal, ceifou o direito da autora;

Alega que não pode subsistir a sentença objurgada, tendo em vista que, embora a Recorrente tenha ingressado no imóvel anteriormente ao instrumento contratual celebrado, este fato, de per si, só confirma que a Recorrente estava no imóvel antes de formalizar sua posse. Ainda, a não oposição dos pedidos iniciais, bem como os demais documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos da ação são suficientes para a procedência dos pedidos, conforme se passa a expor;

Afirma que o douto juízo, com a não oposição aos pedidos do autor, aplicou o instituto da confissão ficta, que pressupõe tão somente a veracidade dos fatos, e não do direito. Tal instituto é aplicado nos casos de revelia, e não contestação dos fatos alegados pelo autor. No entanto, o que ocorreu nos presentes autos, na realidade, fora a não oposição aos pedidos por parte do réu, o que importa no reconhecimento da procedência da própria lide, que impõe a necessidade de sentença meramente homologatória que resolve o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Logo, quando o réu não se opõe aos pedidos do autor, não há espaço para improcedência, pelo que dispõe o art. 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, corolário do princípio da inércia do Poder Judiciário e do princípio da autonomia da vontade das partes. Não se trata, portanto, de improcedência ou procedência, mas sim de homologação nos termos do dispositivo previsto no código processual acima transcrito.

Contrarrazões sob ID. 103588964 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de usucapião ajuizada por Maria do Socorro Ferreira, doravante denominada recorrente, em face de Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda, Espólio de Lourenço Boabaid e José de Souza Alves, doravante denominadas recorridas.

A parte recorrente acionou a imobiliária recorrida em decorrência do imóvel ainda constar em seu nome, bem como acionou a parte José de Souza Alves por ter tido seu nome averbado na certidão de ônus do imóvel (ID. 103588952 - Pág. 34).

Noticiou a parte autora/recorrente que é legítima possuidora do imóvel lote 05, da quadra 68, do loteamento Jardim Eldorado, nesta cidade, matriculado sob o n.o 6.677 no Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, desde o ano de 2004, e, que adquiriu o imóvel do Sr. Valmir Pereira de Azevedo no ano de 2013, e este teria comprado o imóvel de Amarildo Rodrigues de Amorim no ano de 2004, o que a legitimaria a propor a presente ação, pois sua posse com a de seus antecessores, que também foi mansa e pacífica, ultrapassa o lapso temporal exigido na lei civil.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados por ausência de oposição da parte ex adversa.

O requerido/recorrido José de Souza Alves foi citado por edital (ID. 103588954 - Pág. 45) e veiculou defesa por negativa geral (ID. 103588955 - Pág. 67), por intermédio da Defensoria Pública do Estado.

Oportunizada produção de provas (ID. 103588956 - Pág. 1), a parte autora refutou a produção de provas orais ou periciais, requerendo julgamento antecipado da lide (ID. 103588956 - Pág. 2).

Pois bem.

Repisando.

A Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código Civil:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Como bem dito, para a procedência do pedido é necessário a coexistência dos seguintes requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família.

Apropriadamente o juiz diretor consignou:

“(...)

Para tal intento, a autora apresentou contrato particular de compra e venda celebrado em fevereiro de 2004 entre Amarildo Rodrigues de Amorim e Valmir Pereira de Azevedo (fls. 130/131), o que poderia se extrair indício de que o promitente comprador exercia posse sobre o bem na época da contratação.

A autora demonstrou também nos autos que celebrou com o Sr. Valmir Pereira de Azevedo contrato de compra e venda em agosto de 2013, o que agregaria o tempo de sua posse.

Entretanto, os documentos acostados aos autos são escassos para o desiderato de comprovar os requisitos inerentes a essa forma de aquisição de propriedade, em especial, o animus domini que exige muito mais do que a simples aquisição de imóvel.

Vê-se que, além do indício de prova demonstrado pelos contratos de compra e venda, a autora trouxe apenas uma conta de energia elétrica referente ao mês de abril de 2013, ou seja, anterior a celebração do contrato de compra e venda que teria ocorrido no mês de agosto de 2013, (fls.134), uma foto, sem data (fls. 135), e extrato de IPTU sem demonstrar que realizava a quitação do imposto em razão do animus domini, não havendo, portanto, um mínimo lastro probatório que indique a posse longeva de forma mansa e pacífica, ônus que lhe incumbia comprovar.”

Extrai-se que o presente recurso aborda como amago o instituto da revelia e não rebate as razões de fatos e direito externadas pelo magistrado diretor, motivo pelo qual, neste momento, aprecia-se tão somente a matéria processual engajada no recurso em debate.

Dessume-se do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

Manifestou-se assim o nobre julgador JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 07035112320158070016 perante a Segunda Turma Recursal do TJDF publicada em 04/09/2015:

“1. A revelia traz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, o que lhe permite exigir da parte a comprovação desses fatos haja vista a relatividade daquela presunção.

2. Incorre em cerceamento de defesa e amplo acesso à justiça, quando, diante da evidência das provas documentais apresentadas, orçamentos, fotos do local e do veículo acidentado, somando-se a presunção advinda da confissão ficta, decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência de provas por parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, necessário ouvir a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente nos Juizados, quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 da Lei n. 9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com vistas a ultrapassar a contradição apontada.

3. O juiz pode deixar de aplicar a presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente quando ela já foi em parte produzida.

4. Qualquer possibilidade de supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do devido processo legal.”

O tema toma relevância ao passo que ainda que presente a revelia (ausência de contestação ou contestação por negativa geral), seus efeitos não seriam produzidos.

Assim, mesmo diante da revelia, é possível a existência de controvérsia que, nas hipóteses previstas no 344, NCPC, também incluem a ausência de verossimilhança das alegações do autor, ou sua contradição com as provas existentes nos autos.

Sobre o tema, pertinente o comentário de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“Esse inciso, introduzido pelo Novo CPC, consagra o posicionamento jurisprudencial e doutrinário que, já a luz do CPC/1973, prevalece, no sentido de que a presunção de veracidade, a que se refere o art. 344 apenas se opera em relação as alegações de fato que se revistam do requisito da credibilidade, que possam ser deduzidas da prova que existe nos autos (Arruda Alvim. Manual de Direito Processual Civil. 16. Ed. São Paulo: Ed. RT, 2014. P. 857). Em outras palavras, para se presumirem verdadeiros os fatos alegados pelo autor, em face da revelia do réu, devem os mesmos passar pelo crivo da plausibilidade ou verossimilhança acentuada, a partir da narração contida na petição inicial e dos elementos constantes dos autos.

Dessa forma, não e porque o réu foi revel, que o juiz estará autorizado a julgar procedente o pedido do autor, de indenização por danos morais causados por suposto protesto de titulo, que sequer minimamente restou comprovado.” (in: Breves comentários do código de processo civil. Livro eletrônico – 1a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 889). Grifos e negritos postos.”

O juízo aquo entendeu que não há prova mínima da versão do autor que respalde seu pleito, mesmo que diante de apresentação de defesa genérica por negativa geral.

Compulsando o arcabouço probatório, de fato, verifica-se a mingua de provas do direito perquirido pela parte recorrente. Depreende-se do caderno processual o contrato particular de compra e venda (ID. 103588952 - Pág. 46) entre VALMIR PEREIRA DE AZEVEDO e a parte recorrente, entretanto, sem comprovar a existência da cadeia sucessiva de transmissões, na mesma toada não foi exitosa a parte ora recorrente em comprovar sua posse mansa e pacífica no imóvel em voga pelo prazo necessário, vez que juntou apenas uma fatura de energia (ID. 103588952 - Pág. 48), por fim, a parte autora/recorrente não comprova que vem quitando os valores inerentes ao IPTU do imóvel ao longo dos anos, uma vez que pelo documento juntado sob ID. 103588952 - Pág. 54 tal conclusão não se afere.

A jurisprudência corrobora:

“CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de caso em que a autora alega que teria adquirido a propriedade do imóvel pela via da usucapião. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as partes são previamente intimadas para indicarem as provas que pretendem produzir e quedam-se inertes. 3. No mérito, não há qualquer prova do período de posse do bem que a autora manteve, motivo pelo qual impossível o reconhecimento da usucapião. 4. Apelação desprovida.” (TJ-PE - APL: 5078844 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 07/11/2018, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 19/11/2018)

A decretação de revelia não induz, necessariamente, à procedência da demanda, pois subsiste o dever da parte autora em comprovar minimamente os fatos que alega.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021